Tribunal: TJPA
Processo: 0803252-06.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803252-06.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

AGRAVADO: LUCAS DIAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. ELIMINAÇÃO EM AVALIAÇÃO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS COM REPERCUSSÃO SOBRE TERCEIROS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CEBRASPE – Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos de Ação Ordinária ajuizada por candidato ao Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará (CFP/PMPA/2023), que declarou a incompetência do Juízo comum e determinou a redistribuição do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública. O autor da demanda originária, eliminado na fase de avaliação de saúde, pleiteia sua reintegração ao certame e convocação para as demais etapas do concurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se ação judicial envolvendo eliminação de candidato em concurso público estadual, com pretensão de reintegração ao certame e repercussão sobre a classificação de terceiros, insere-se na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública ou da Vara comum da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 12.153/2009 estabelece que os Juizados Especiais da Fazenda Pública possuem competência para causas de até 60 salários-mínimos, desde que também sejam demandas de menor complexidade.

4.

O art. 2º, § 1º, inciso I, da Lei nº 12.153/2009 exclui da competência dos Juizados Fazendários as demandas que envolvam direitos ou interesses difusos e coletivos.

5.

Demandas relativas a concurso público podem extrapolar o interesse exclusivamente individual do candidato quando o provimento jurisdicional pretendido repercute na classificação e na situação jurídica de outros concorrentes.

6.

O pedido de reintegração do agravado ao certame possui potencial de alterar a ordem classificatória e atingir terceiros não integrantes da ação originária, caracterizando hipótese de direitos individuais homogêneos de repercussão coletiva.

7.

A complexidade inerente às controvérsias envolvendo concurso público e a possibilidade de reflexos sobre outros candidatos tornam incompatível a tramitação da demanda perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

8.

A jurisprudência dos tribunais pátrios reconhece que causas relacionadas a concurso público, especialmente aquelas capazes de impactar terceiros, devem tramitar perante as Varas da Fazenda Pública, afastando-se a competência dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública exige não apenas reduzido valor econômico da causa, mas também menor complexidade da demanda.

2.

Demandas relativas a concurso público que possam repercutir na situação jurídica de outros candidatos afastam a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

3.

A pretensão de reintegração em certame público com potencial alteração da classificação final caracteriza hipótese abrangida pela vedação do art. 2º, § 1º, inciso I, da Lei nº 12.153/2009.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/2009, art. 2º e art. 2º, § 1º, I; CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PE, AI nº 0019112-67.2023.8.17.9000, Rel. Des. Jorge Américo Pereira de Lira, j. 26.03.2024; TJ-RN, CC nº 0810396-68.2023.8.20.0000, Rel. Des. João Batista Rodrigues Rebouças, j. 06.10.2023; TJ-GO, AI nº 58291567020238090069, Rel. Desa. Juliana Pereira Diniz Prudente, DJ 29.01.2024; TJ-SP, AI nº 2346800-76.2023.8.26.0000, Rel. Des. Osvaldo de Oliveira, j. 22.02.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento,
e, no mérito, dar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 11 a 18 de junho de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por
CEBRASPE -

Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos
em face da
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital nos autos da
Ação Ordinária

(Proc. nº

0856648-33.2024.8.14.0301
) ajuizada por
Lucas Dias da Silva
em desfavor do ora agravante, do Estado do Pará e outros
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

No Estado do Pará o JEFP foi implantado pela Resolução n° 018/2014-GP/TJPA, publicada em de 18/072014, data a partir da qual as causas até 60 (sessenta) salários-mínimos, como no caso concreto, devem tramitar, exclusivamente, no Juizado, que passou a deter a competência absoluta.

Assim, considerando que o presente caso se enquadra na competência exclusiva e absoluta da Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública, declaro a incompetência deste Juízo e determino que o feito seja redistribuído para uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Belém.

(...)”

Nas razões recursais (Num. 33700001 - Pág. 1/13),
o patrono do agravante narrou que, na origem, se trata de uma Ação Ordinária ajuizada por Lucas Dias da Silva, candidato inscrito no Concurso Público destinado à Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará (CFP/PMPA/2023).

Salientou que o ora agravado, embora não tenha sido eliminado do concurso, se classificou na 2.883ª posição

e foi convocado para a avaliação psicológica por meio do Edital nº 8 – CFP/PMPA/2023, de 1º de fevereiro de 2024, sendo considerado apto na referida avaliação.

Ressaltou que, posteriormente, o agravado foi convocado para a avaliação de saúde, na qual foi considerado inapto.

Ressaltou que o agravado, inconformado com a sua eliminação, ajuizou a ação supramencionada aduzindo, em suma, que reúne plena capacidade física para a realização de todas as atividades relativas à carreira de Soldado da Policial Militar, pleiteando, em sede de tutela antecipada de urgência, a sua reintegração ao certame, bem como a sua convocação para as demais fases do concurso.

Esclareceu que a autoridade de 1º grau proferiu a decisão agravada.

Aduziu, em síntese, a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a ação ajuizada pelo agravante, tendo em vista a complexidade da demanda e por envolver direito individual homogêneo.

Ao final, pugnou pelo deferimento do pedido de efeito suspensivo
à decisão agravada.

No mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e através da decisão de
ID 34392690 - Pág. 1/4
, deferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 35203215 - Pág. 1/9), pugnando, em resumo, pelo parcial provimento do agravo interposto por CEBRASPE - Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, apenas para afastar o declínio da competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. João Gualberto dos Santos Silva, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (Num. 35532506 - Pág. 1/4).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Lucas Dias da Silva em desfavor do
CEBRASPE - Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos
, do Estado do Pará e outros,

declarou a sua incompetência para julgar o processo e determinou que o feito fosse redistribuído para uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Belém.

Ressalto, inicialmente, que a Lei n.
12.153
/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, prevê, em seu art.
2º
, que é competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e julgar as causas cíveis até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

Entretanto, o § 1º do art. 2º da referida Lei apresenta um rol de vedações, ou seja, estipula as demandas que não estão compreendidas na competência dos Juizados da Fazenda Pública, senão vejamos
, in verbis:

“§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.”

Da leitura do transcrito dispositivo legal, se observa que para fins de delimitação da competência dos Juizados Fazendários que a demanda não seja apenas de pequeno valor, mas também que verse sobre matéria de menor complexidade e que não envolva direitos ou interesses difusos e coletivos.

Sobre a competência dos Juizados Especiais
da Fazenda Pública
, Leonardo Carneiro da Cunha leciona o seguinte:

“A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é estabelecida pelo valor da causa: apenas lhes cabe julgar causas de até 60 (sessenta) salários mínimos; são, portanto, juizados de pequenas causas. Cumpre lembrar, contudo, que os juizados especiais são competentes, não apenas para causas de pequeno valor, mas igualmente para as de menor complexidade, consoante já demonstrado no item 19.1 supra. Vale dizer que os Juizados Especiais da Fazenda Pública somente julgam causas de pequeno valor, que sejam também de menor complexidade. As causas complexas de pequeno valor estão excluídas da competência de tais Juizados. Não é por acaso, aliás, que o
§ 1º
do art.
2º
da Lei
12.153
/2009 afasta do âmbito dos Juizados Estaduais da Fazenda Pública várias causas.”
(CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 14 ed. rev., atual e ampli. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 828)

No caso dos autos, o agravado pleiteia na ação ajuizada perante o Juízo
a quo
a sua continuidade
Concurso Público destinado à Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará (CFP/PMPA/2023), aduzindo que reúne plena capacidade física para a realização de todas as atividades relativas à carreira de Soldado da Policial Militar, motivo pelo qual, não deveria ter sido eliminado na avaliação de saúde do mencionado certame.

Destarte, o provimento jurisdicional requerido pelo agravado pode atingir, direta ou indiretamente, a situação jurídica de terceiros não integrantes da demanda originária, visto que o reposicionamento do recorrido na lista de classificação do supramencionado certame, evidentemente, teria reflexos nos direitos dos demais candidatos que obtiveram pontuação superior, levando-se em consideração o gabarito oficial, o que autoriza o enquadramento do presente caso na mencionada exceção prevista no art. 2º, § 1º, incisos I, da Lei nº 12.153/2009, motivo pelo qual, entendo que se encontra afastada a competência de uma
Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Belém
para julgar a ação ajuizada pelo agravado.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO. MATÉRIA DE CONCURSO PÚBLICO. DEMANDAS QUE, PELA SUA NATUREZA COMPLEXA E PELO POTENCIAL IMPACTO SOBRE DIREITOS DE TERCEIROS, DEVEM SER PROCESSADAS EM VARAS DA FAZENDA PÚBLICA, E NÃO NOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRECEDENTES DO TJPE. RECURSO PROVIDO.
1. As demandas de concurso público são caracterizadas pela sua complexidade inerente e pelo potencial impacto social e coletivo, o que as torna inadequadas para tramitação nos Juizados Especiais. 2. Os princípios de celeridade, economia processual, simplicidade, informalidade e oralidade, que orientam os Juizados Especiais, são incompatíveis com a natureza das questões de concurso público. 3. A jurisprudência consolidada deste Tribunal aponta para a necessidade de tramitação dessas causas nas Varas Especializadas da Fazenda Pública. Precedentes: (i) TJPE – CC n . 0015986-48.2019.8.17 .9000, Rel. Des. Jorge Américo Pereira de Lira, 1ª Câmara de Direito Público, julg: 16/12/2019; (ii) TJPE – AI n. 0001061-42 .2022.8.17.9000, Rel. Des. Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, Julg: 17/05/2022. 4. A determinação do valor da causa em demandas de concurso público, muitas vezes subjetiva e estimada, conflita com o critério objetivo exigido para a competência dos Juizados Especiais. 5. A decisão de atribuir a competência à Vara da Fazenda Pública da Capital está em conformidade com a jurisprudência e com o princípio da especialidade, garantindo a adequada apreciação da matéria. 6. Agravo de Instrumento provido. Decisão unânime.
(TJ-PE - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0019112-67.2023 .8.17.9000, Relator: JORGE AMERICO PEREIRA DE LIRA, Data de Julgamento: 26/03/2024, Gabinete do Des. Jorge Américo Pereira de Lira)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA E VARA COMUM. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DE GABARITO/ANULAÇÃO DA QUESTÃO. INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS ENVOLVIDOS DIRETAMENTE. VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 2º, § 1º, INCISO I, DA LEI Nº 12 .153/09. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. PRECEDENTES. -
Tendo em vista que a anulação de questão da prova objetiva de concurso público envolve direitos e interesses de natureza coletiva, é imperioso reconhecer que a controvérsia deduzida na ação originária não se encontra inserida na órbita da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (exceção do art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.153/09), o que torna imperioso o reconhecimento da competência do Juízo suscitado para processamento e julgamento da ação.
(TJ-RN - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 0810396-68.2023 .8.20.0000, Relator: JOAO BATISTA RODRIGUES REBOUCAS, Data de Julgamento: 06/10/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 09/10/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TAF. ELIMINAÇÃO CONCURSO PÚBLICO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. COMPETÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL OBSTADA. 1. Constatado, de acordo com a própria narrativa da agravante, que os agravados atuaram em estrito cumprimento do Edital do certame, haja vista as especificações editalícias a respeito dos documentos a serem apresentados pelos candidatos (Edital Complementar, itens 6,7 e 8 mov.1 arq .10) para a realização do TAF, não se há falar em flagrante ilegalidade. 2. Não se afigura recomendável perquirir nesse momento, em que já proclamado o resultado final do certame, a respeito da legitimidade da exigência do TAF para o cargo de arquivista, dada a natureza precária do pronunciamento e sua direta implicação na classificação dos candidatos. Importa considerar que a parte autora tinha perfeita ciência do Edital desde a sua adesão à participação no certame, em que há expressa previsão do cronograma, etapas, documentos etc. E, para além disso, igualmente há se se considerar que todos os candidatos se pautaram em estrita consonância com os seus termos.
3. A pretensão deduzida veicula direitos individuais homogêneos de potencial multitudinário, uma vez que a autora/agravante pretende obter aprovação no concurso público e consequente nomeação e posse no cargo concorrido, com repercussão no resultado já proclamado, atingindo, pois, direta ou indiretamente, a situação jurídica de terceiros não integrantes da demanda originária, o que autoriza o enquadramento do caso na exceção prevista no art. 2º, § 1º, inc. I, da Lei nº 12.153/2009. Fica, obstada, pois, a remessa dos autos ao Juizado Especial Fazendário.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 58291567020238090069 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). JULIANA PEREIRA DINIZ PRUDENTE, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ de 29/01/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. COMPETÊNCIA. 1. Discussão sobre a competência do Juízo em que deve tramitar o processo. Rol do art. 1.015 do CPC. Taxatividade mitigada. Inutilidade de apreciação em sede de apelação. REsp 1.704 .520 (Tema 988/STJ). Conhecimento do recurso. 2. Tutela cautelar antecedente (art. 305 e seguintes do CPC). Reserva de vaga em concurso público.
Distribuição inicial ao Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital. Declinação da competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública em virtude do valor atribuído à causa inferior à 60 salários mínimos. Descabimento. Procedimento incompatível com o Juizado Especial. Inteligência do Enunciado nº 163 do FONAJE. Precedentes. Competência da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital. 3. Decisão reformada. 4. Recurso provido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2346800-76.2023.8 .26.0000 São Paulo, Relator.: Osvaldo de Oliveira, Data de Julgamento: 22/02/2024, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/02/2024)”

Por conseguinte, no presente caso, em que pese o respeitável entendimento do Juízo de 1º grau, vislumbro a possibilidade de haver risco de dano grave e difícil reparação à
terceiros não integrantes da ação ajuizada pelo agravado
, motivo pelo qual, a modificação da decisão agravada é medida que se impõe.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe provimento
,
para reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, tornando sem efeito a decisão agravada
.

É como voto.

Belém,
11
de
junho
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/06/2026